Tribunal: STF
Processo: ARE 1391311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO LEI Nº 3.930, DE 09 DE OUTUBRO DE 1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 4.668 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1994, AMBAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, QUE INSTITUI PENSÃO MENSAL VITALÍCIA ÀS VIÚVAS DE EX-PREFEITOS, EX-VICE-PREFEITOS E EX-VEREADORES. 1) PRELIMINAR LEVANTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS AFASTADA. As normas impugnadas não se direcionam a pessoas específicas, a caracterizar os requisitos de abstração e generalidade, mostrando-se, pois, hábeis para o controle concentrado de constitucionalidade. 2) MÉRITO. 2.1) VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2.2) VIOLAÇÃO AO ART. 195, § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO. CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM A RESPECTIVA PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. 2.3) VIOLAÇÃO AO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FAVORECIMENTO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.”  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DAS RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.”  



    A Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário.



    Instado a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos:



    “Direito Constitucional. Agravo em recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pelo Tribunal local. Lei Municipal n. 3.930/91, que instituiu pensão especial às viúvas de ex-Prefeitos, ex-Vice-Prefeitos e ex-Vereadores do Município de Guarulhos/SP. 1. A recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o recurso extraordinário esbarra no óbice da Súmula 283/STF. 2. A recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do requisito da repercussão geral. 3. O recurso também esbarra no óbice da Súmula 287/STF, pois não indicou, de forma clara e específica, quais os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, a justificar a interposição de recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, “a”, da CF/88. 4. Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. 5. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    O Tribunal de Justiça local julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 12.854/18, que alterou a Lei Municipal n. 3.930/91, que instituiu pensão especial às viúvas de ex-Prefeitos, ex-Vice-Prefeitos e ex-Vereadores do Município de Guarulhos/SP.



    O Tribunal a quo considerou a norma formal e materialmente inconstitucional. No que tange à perspectiva material, assentou-se que a lei instituiu benefício previdenciário sem a corresponde fonte de custeio, além de incorrer na violação dos princípios da impessoalidade, moralidade, razoabilidade e interesse público. 



    No assunto, é pacífica a jurisprudência desse Supremo Tribunal de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus dependentes, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável e com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração.



    O Plenário, em julgado da minha relatoria, declarou a não recepção de leis do Município de Guaraci/SP que concediam pensão mensal às viúvas do prefeito. Na assentada, consignei em meu voto que, se a concessão desse tipo de benefício a quem efetivamente prestou serviços relevantes à sociedade, após cessado o vínculo com o Estado, ofende os princípios constitucionais acima mencionados, conforme jurisprudência pacífica do STF, forçoso concluir que a concessão da benesse a quem jamais exerceu mandato eletivo viola, de forma ainda mais patente, a Constituição Federal. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal nº 6.245/1994. “Pensão” graciosa e vitalícia paga a cônjuges supérstite de ex-prefeitos. Conhecimento da ação. Preenchimento dos pressupostos constitucionais. Ausência de contraprestação. Não configuração de natureza previdenciária. Violação dos princípios republicano e da igualdade. Medida cautelar. Referendo. Conversão. Julgamento de mérito. Jurisprudência do STF. Arguição de descumprimento fundamental julgada procedente. 1. Ficou demonstrada a violação, in casu, de preceitos fundamentais resultante de ato do Poder Público e a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade arguida pelo autor da ação, donde se revelam preenchidos os pressupostos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 09/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07. 3. De fato, se a concessão desse tipo de benefício a quem efetivamente prestou serviços relevantes à sociedade, após cessado o vínculo com Estado, ofende os princípios constitucionais mencionados, forçoso concluir que a concessão da benesse a quem jamais exerceu mandato eletivo, pelo só fato de ter contraído matrimônio com ex-chefe do Poder Executivo, viola, de forma ainda mais patente, a Constituição Federal. 4. Conversão do julgamento do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. Ação julgada procedente. (ADPF 413, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/18).  



    Pelos mesmos fundamentos, mais recentemente, o Plenário declarou a incompatibilidade com a Constituição de 1988 de normas do Estado do Pará que instituírem pensão especial em benefício de familiares de ex-detentores de mandato político e de pessoas públicas. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEIS E DECRETO DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE FAMILIARES DE EXDETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE PESSOAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A instituição de pensão especial em benefício de familiares de ex-detentores de mandato político e de pessoas públicas não encontra respaldo no modelo constitucional político-previdenciário. 2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 3. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a completa instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 4. Procedência do pedido, para assentar a incompatibilidade das normas impugnadas, editadas pelo Estado do Pará, em face da Constituição, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data do término do julgamento. (ADPF 912, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/22)



    Desses precedentes depreende-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que contraria a Constituição de 1988 o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes, por ser tal benefício incompatível com a sistemática previdenciária constitucional e com os princípios republicano e da igualdade.



    O argumento de que a lei municipal traz proteção aos idosos beneficiados não se sustenta, haja vista a patente violação dos princípios constitucionais mencionados. Ademais, não há direito adquirido a regime jurídico. Nesse sentido: ADPF 590, Relator o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE de 24/9/20). 



    Por fim, a modulação dos efeitos realizada pelo Tribunal a quo está em consonância com as decisões mais recentes do Plenário do STF nesse tema, nas quais tão somente foi afastada a devolução dos valores já pagos (ADPF 912, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/22; ADPF 833, Rel. Min. Nunes Marques, julgada em 15/8/22, acórdão ainda não publicado). 



    Portanto, ao decidir nos termos já expostos, o acórdão recorrido não se afastou do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente